Tribunal: TCU
Processo: 029.461/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública em decorrência de irregularidades na execução de recursos transferidos ao Centro de Estudos Sociais Contemporâneos por forma do Termo de Parceria 2/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública em decorrência de irregularidades na execução de recursos transferidos ao Centro de Estudos Sociais Contemporâneos por forma do Termo de Parceria 2/2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nas razões expostas pelo Relator e nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, incisos I e III, alínea "c", §§ 2o e 3o, 23, inciso III, alínea "a", 26, inciso I, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III e §7o, 210, 214, inciso III, alínea "a", 217, §§ 1o e 2o, e 267 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revéis Vinícius de Vasconcellos da Costa e Leme Assessoria Contábil Ltda.; 9.2. acatar as alegações de defesa apresentadas por José Luiz Thomé de Oliveira & Paulo Fischel Advogados Associados Consultoria Empresarial e julgar regulares as suas contas, dando-lhe quitação; 9.3. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por João Bosco Rodrigues; 9.4. rejeitar as alegações de defesa de FV Contabilidade Ltda.; 9.5. julgar irregulares as contas do Centro de Estudos Sociais Contemporâneos (Cescon), de João Bosco Rodrigues; Vinicius de Vasconcellos da Costa, Andreia Azambuja Rodrigues, FV Contabilidade Ltda. e Leme Assessoria Contábil Ltda., condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data do efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional: Andreia Azambuja Rodrigues, Cescon, Vinicius de Vasconcelos da Costa e FV Contabilidade Ltda. Valor Original R$ Data da Ocorrência 9.600,00 13/3/2009 6.400,00 1/4/2009 6.400,00 30/4/2009 6.400,00 29/5/2009 6.400,00 30/6/2009 6.400,00 30/7/2009 6.400,00 2/9/2009 João Bosco Rodrigues, Cescon, Vinicius de Vasconcelos da Costa e FV Contabilidade Ltda. Valor Original R$ Data da Ocorrência 6.400,00 30/9/2009 6.400,00 30/10/2009 6.400,00 15/11/2009 3.200,00 24/11/2009 6.400,00 30/11/2009 6.400,00 15/12/2009 6.400,00 20/12/2009 6.400,00 29/1/2010 6.400,00 26/2/2010 6.400,00 31/3/2010 6.400,00 30/4/2010 6.400,00 28/5/2010 3.200,00 15/6/2010 20.550,00 30/6/2010 Andreia Azambuja Rodrigues, Cescon, Vinicius de Vasconcelos da Costa e Leme Assessoria Contábil Ltda. Valor Original R$ Data da Ocorrência 28.726,34 6/3/2009 55.350,00 2/5/2009 João Bosco Rodrigues, Cescon, Vinicius de Vasconcelos da Costa e Leme Assessoria Contábil Ltda. Valor Original R$ Data da Ocorrência 19.150,90 6/8/2009 36.900,00 10/12/2009 João Bosco Rodrigues, Cescon e Vinícius de Vasconcellos da Costa Valor Original R$ Data da Ocorrência 11.700,00 14/10/2009 37.725,21 31/12/2010 Cescon e Vinícius de Vasconcellos da Costa Valor R$ Data 380,00 28/2/2009 1.063,00 28/2/2009 7.233,93 14/6/2010 9.6. aplicar individualmente ao Centro de Estudos Sociais Contemporâneos (Cescon), João Bosco Rodrigues, Vinicius de Vasconcellos da Costa, Andreia Azambuja Rodrigues, FV Contabilidade Ltda. e Leme Assessoria Contábil Ltda. a multa a seguir especificada, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Centro de Estudos Sociais Contemporâneos (Cescon) 100.000,00 João Bosco Rodrigues 60.000,00 Vinicius de Vasconcellos da Costa 100.000,00 Andreia Azambuja Rodrigues 40.000,00 FV Contabilidade Ltda. 35.000,00 Leme Assessoria Contábil Ltda. 35.000,00 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar, desde logo, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando- lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, bem como ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.